Tribunal: TJMT
Processo: 1002884-87.2024.8.11.0025
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Revisão de contrato bancário. Juros remuneratórios. Tarifas e seguros. Inexistência de abusividade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de instituição bancária, na qual buscava a revisão de cláusulas contratuais de financiamento veicular, a declaração de abusividade de encargos e a devolução de valores pagos a maior.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve abusividade na taxa de juros remuneratórios aplicada e divergência entre a taxa pactuada e a efetivamente praticada; (ii) estabelecer se são legais as cobranças de tarifas (cadastro, avaliação, registro) e seguros, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual.
III. Razões de decidir
3. A taxa de juros contratada (2,34% a.m.) não excede significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (1,95% a.m. à época da contratação), inexistindo abuso que justifique intervenção judicial, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.061.530/RS – repetitivo).
4. A diferença entre a taxa pactuada e a supostamente aplicada (2,36% a.m.) não caracteriza ilegalidade, pois decorre da sistemática da Tabela Price e da composição do Custo Efetivo Total (CET), o qual é informado no contrato e não representa cobrança superior à contratada.
5. As tarifas de cadastro e de avaliação do bem foram previamente pactuadas de forma clara e destacada, com comprovação documental da prestação dos respectivos serviços, atendendo aos requisitos dos Temas 620 e 958 do STJ.
6. Os seguros foram contratados de forma voluntária e destacada, com apresentação das respectivas propostas de adesão, em conformidade com o Tema 972 do STJ, afastando a alegação de venda casada ou imposição contratual dissimulada.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. “A simples divergência entre a taxa de juros contratada e a média de mercado não configura abusividade, salvo quando excedente de forma expressiva e injustificada”. 2. “É válida a cobrança de tarifas bancárias, como cadastro, avaliação e registro, desde que previstas de forma destacada no contrato e comprovada a efetiva prestação dos serviços”. 3. “A contratação voluntária de seguros com propostas destacadas afasta a configuração de venda casada”. 4. “O custo efetivo total (CET), se informado previamente e composto por encargos legítimos, não caracteriza ilegalidade contratual”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo); STJ, AgInt no AREsp 2.605.591/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.09.2025; STJ, Tema 620, 958 e 972; TJMT, Apelação Cível 1018962-28.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.09.2025; TJMT, Apelação Cível 1002523-89.2024.8.11.0051, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 12.09.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002884-87.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDA DE ARAUJO RIBEIRO VARGAS - CPF: 062.727.591-50 (APELANTE), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Revisão de contrato bancário. Juros remuneratórios. Tarifas e seguros. Inexistência de abusividade. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face
de instituição bancária
, na qual buscava a revisão de cláusulas contratuais de financiamento veicular, a
declaração de abusividade de encargos e a devolução de valores pagos a maior.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve abusividade na taxa de juros remuneratórios aplicada e divergência entre a taxa pactuada e a efetivamente praticada; (
ii
) estabelecer se são legais as cobranças de tarifas (cadastro, avaliação, registro) e seguros, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual.

III.
Razões de decidir

3.
A taxa de juros contratada (2,34% a.m.) não excede significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (1,95% a.m.
à
época da contratação), inexistindo abuso que justifique intervenção judicial, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.061.530/RS – repetitivo).

4.
A diferença entre a taxa pactuada e a supostamente aplicada (2,36% a.m.) não caracteriza ilegalidade, pois decorre da sistemática da Tabela
Price
e da composição do Custo Efetivo Total (CET), o qual é informado no contrato e não representa cobrança superior à contratada.

5.
As tarifas de cadastro e de avaliação do bem foram previamente pactuadas de forma clara e destacada, com comprovação documental da prestação dos respectivos serviços, atendendo aos requisitos dos Temas 620 e 958 do STJ.

6.
Os seguros foram contratados de forma voluntária e destacada, com apresentação das respectivas propostas de adesão, em conformidade com o Tema 972 do STJ, afastando a alegação de venda casada ou imposição contratual dissimulada.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. “
A simples divergência entre a taxa de juros contratada e a média de mercado não configura abusividade, salvo quando excedente de forma expressiva e injustificada
”
.
2. “
É válida a cobrança de tarifas bancárias, como cadastro, avaliação e registro, desde que previstas de forma destacada no contrato e comprovada a efetiva prestação dos serviços
”
.
3. “
A contratação voluntária de seguros com propostas destacadas afasta a configuração de venda casada
”
.
4. “
O custo efetivo total (CET), se informado previamente e composto por encargos legítimos, não caracteriza ilegalidade contratual
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo); STJ,
AgInt
no
AREsp
2.605.591/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.09.2025; STJ, Tema 620, 958 e 972; TJMT, Apelação Cível 1018962-28.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.09.2025; TJMT, Apelação Cível 1002523-89.2024.8.11.0051, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 12.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FERNANDA DE ARA
Ú
JO
RIBEIRO VARGAS

contra sentença proferida pel
o
Dr.
Patrick Coelho Campos
Gappo
, Ju
iz
de Direito da
1
a Vara da Comarca de
Juína
/MT, que, nos autos da
Ação
Revisional de Contrato Bancário

ajuizada
em desfavor de
BANCO VOTORANTIM

S
.
A
.
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade do contrato celebrado entre as partes conforme pactuado
(I
d.

322164851
)
.

Nas razões recursais (Id. 322164853), a apelante sustenta, em síntese, a abusividade dos juros remuneratórios aplicados, bem como a ilegalidade de encargos acessórios
,
tais como tarifa de cadastro, avaliação do bem, registro e seguro
s
,
alegando ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, além de desvantagem excessiva ao consumidor.

Aponta
, ainda, a ocorrência de venda casada e ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços correspondentes, requerendo a revisão das cláusulas impugnadas, com restituição em dobro dos valores supostamente pagos a maior.

Argumenta que a instituição financeira não demonstrou de forma clara a composição dos encargos inseridos no pacto, razão pela qual defende o reequilíbrio contratual e o afastamento das cobranças reputadas indevidas.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, reconhecendo-se a abusividade contratual apontada, com a consequente revisão das parcelas, expurgo dos encargos impugnados e repetição do indébito.
Subsidiariamente, pleiteia “
que seja autorizada a interposição dos Recursos,
Especial e Extraordinário
, diante dos requisitos de admissibilidade expostos, por ser medida da mais inteira justiça
”.

Recurso tempestivo
.

A parte apelante é beneficiária da justiça gratuita (I
d.
325352382).

Em contrarrazões, a instituição financeira apelada pugna pelo desprovimento do recurso, e,
de forma subsidiária
, caso reconhecida a restituição de valores, requer a compensação com o saldo devedor mantido pela apelante, bem como que eventual condenação pecuniária seja atualizada pela taxa SELIC ou, não sendo aplicada, pela correção monetária nos termos da Súmula 43 do S
uperior
T
ribunal de Justiça

(I
d.

322164856
)
.

É o relatório
.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
FERNANDA DE ARAÚJO RIBEIRO VARGAS
ajuizou
Ação
Revisional de Contrato Bancário
ajuizada
em desfavor de

BANCO VOTORANTIM S
.
A
.
,
buscando
a revisão das cláusulas pactuadas em contrato de financiamento celebrado para aquisição de veículo automotor, bem como a declaração de abusividade de encargos, taxas e tarifas inseridas no instrumento, com a consequente restituição dos valores pagos a maior e a limitação dos juros remuneratórios
(I
d. 322164851
)
.

Na exordial, relatou que, em 15/01/2024, firmou contrato de financiamento para aquisição de um veículo Chevrolet Onix Plus, no valor de R$ 49.102,68
(quarenta e nove mil, cento e dois reais e sessenta e oito)
, a ser quitado em 48
(quarenta e oito)
parcelas de R$ 1.723,00
(mil setecentos e vinte e três reais)
.

Sustentou que, após análise do instrumento contratual, constatou divergência entre a taxa de juros remuneratórios pactuada (2,34% a.m.) e a efetivamente aplicada (2,37% a.m.), além da cobrança de encargos considerados abusivos, como seguro prestamista, tarifa de avaliação do bem, tarifa de cadastro e despesa de registro de contrato, requerendo a devolução dos respectivos valores.

Ao final
, o Juízo
a quo

julgou

im
procedentes
os pedidos iniciais,
fundamentando-se nos seguintes termos, no que
pertine
:

“
[...]

Cinge-se a controvérsia à alegada abusividade das cláusulas contratuais.

Pois bem.

No que diz respeito à legalidade da taxa de juros remuneratórios, é importante ressaltar que ela deve ser interpretada na perspectiva de se consagrar a juridicidade dos juros no percentual avençado, desde que não caracterizada a exorbitância do encargo.

A jurisprudência já fixou entendimento no sentido de que deve ser utilizada a taxa média de mercado informada pelo Banco Central. Destarte, ao utilizar como referência a taxa média de mercado, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam a ela inferiores, pois se assim fosse, a taxa deixaria de ser uma média aritmética, passando a ser um número limitador.

Nesse sentido, a orientação do STJ, no julgamento do RESP 1.061.530/RS, em sede de Recurso Repetitivo, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, especificando o que é considerado destoante e proclamando que não basta a taxa de juros remuneratórios sobejar a da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil:
[...].

O fato de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira, eventualmente, exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um mero referencial a ser considerado e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

Aliás, a revisão do percentual de juros remuneratórios contratado é medida excepcionalíssima, admissível somente quando cabalmente demonstrada a sua abusividade em relação à taxa média do mercado capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, devendo, para tanto, restar cabalmente demonstrado.

Ressalto que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, tem considerado abusivas taxas superiores uma vez e meia ao dobro ou ao triplo da média do mercado, o que não ocorreu no caso dos autos. Vejamos:

[...].

Em análise do contrato (ID 174833252), é possível visualizar que foi pactuada a taxa de juros mensal de 2,34 % a.m. e 31,97% a.a.

No caso, o laudo juntado pela parte autorano ID 169670541 não é suficientemente claro quanto a parcela utilizada para encontrar a diferença entre os juros contratados e o cobrado, de modo que o mais sensato seria demonstrar que a cobrança ultrapassou no mínimo 50% a taxa média de mercado.

A taxa média de mercado é fornecida pelo Banco Central do Brasil, ficando a cargo da requerente a juntada da respectiva consulta, o que não fora realizado junto à inicial.

Contudo, o requerido informou ao ID 174833256, que a taxa média de mercado foi de 1,95%
a.m
, de modo que o valor cobrado não excedeu sequer em 50% a taxa média de mercado. Portando, ausente abusividade.

A cobrança das tarifas de registro e cadastro também não ostentam ilegalidade, mormente porque o documento de Id 174833258 contém indicativo de que tais serviços foram prestados pela instituição financeira ao consumidor (Súmula 566 STJ; e Tema 958/STJ).

Corroborando esse entendimento, eis a seguinte ementa:
[...].

Noutro ponto, o seguro foi voluntariamente contratado pela consumidora, conforme se vislumbra por sua assinatura ao instrumento contratual, não se cogitando de ilegalidade, posto que não foi compelido ao ato(Tema 972, STJ).

Vale destacar que o contrato foi celebrado em janeiro de 2024e a presente ação somente foi ajuizada em setembro do mesmo ano, período em que, ao que tudo indica, a autora efetuou o pagamento regular das parcelas, sem apresentar resistência aos encargos contratados. Tal conduta evidencia sua concordância inicial com os termos do pacto, inclusive com os valores envolvidos.

Logo, sua atitude de se rebelar contra os encargos contratuais afronta diretamente o princípio do "
non
venire
contra
factum

proprium
" que traduz a vedação ao comportamento contraditório, resguardando a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de seus deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé.

Assim, flagrante a inexistência de cláusulas abusivas em relação ao contrato, objeto da presente demanda, não há que se falar em restituição de valores.

III- DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO improcedentes os pedidos formulados na presente demanda
, reconhecendo a plena
validade do contrato celebrado, tal como pactuado entre as partes.

CONDENO
a Requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça deferida.
[...]
” (I
d.

322164851
).

In
casu
, cinge-se a controvérsia recursal à verificação da existência de abusividade nos encargos contratualmente pactuados, notadamente quanto à alegada divergência entre a taxa de juros remuneratórios ajustada e a efetivamente aplicada, bem como à legalidade da cobrança das tarifas de cadastro, avaliação e registro, com reflexos na pretensão de restituição dos valores tidos por indevidos.

Pois bem
.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso

não comporta provimento
. Vejamos.

Inicialmente, necessário reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada, por se tratar de vínculo estabelecido entre instituição financeira e pessoa física, na condição de destinatária final do serviço bancário, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 297.

No tocante à alegação de ab
usividade nos encargos contratuais
,

cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“
a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.605.591/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 08/09/2025, DJEN de 11/9/2025)
.

Isso porque, como bem salientado pelo Juízo
a quo
, a taxa média de mercado revela mero parâmetro aritmético, de modo que não se pode exigir que toda operação seja inferior ao índice divulgado, sob pena de transformar referência estatística em teto normativo.

Some-se a isso a orientação consolidada no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual a intervenção judicial nos juros remuneratórios configura medida excepcional e somente é cabível quando demonstrado afastamento expressivo dos padrões praticados pelas instituições financeiras, apto a impor desvantagem exagerada ao consumidor
.

No presente caso,
observa-se que
o contrato em análise (Id. 322164435, pp. 01-07) estipulou juros remuneratórios de 2,34% ao mês e 31,97% ao ano. Por sua vez, conforme dados extraídos do Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil, a taxa média das operações de crédito com recursos livres para pessoas físicas, na modalidade de aquisição de veículos, em janeiro de 2024
,
mês da contratação
,
correspondia a 1,95% ao mês e 26,07% ao ano

Desse modo, embora a taxa contratada exceda a média de mercado, a diferença verificada é moderada e não evidencia descompasso significativo, tampouco afronta os parâmetros fixados pelo STJ, que somente admite a revisão dos juros em hipóteses de abuso manifesto
,
circunstância não configurada no caso concreto.

A apelante sustenta, ainda, que a aplicação efetiva dos juros no financiamento teria superado ligeiramente o índice pactuado, apontando percentual de 2,36% a.m., em vez dos 2,34% contratados, com base em
simulação, cálculo revisional e laudo unilateralmente produzidos (Id. 322164418 e 322164419).

Essa
alegação, contudo, não se sustenta, pois desconsidera a metodologia de amortização adotada
(
Tabela
Price
)
cuja própria sistemática gera variação no custo efetivo total (CET) sem implicar violação da taxa nominal ajustada. Ademais,
verifica
-se que o contrato prevê CET de 3,00% a.m. e 43,36% a.a., patamares compatíveis com encargos usualmente praticados em operações da mesma natureza (Id. 322164435, p. 06).

A propósito:

“
APELAÇÃO.
[...]

JUROS REMUNERATÓRIOS
.
ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO
.
CET NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO
. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇOS COMPROVADOS. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]
A diferença apontada entre a taxa de juros contratada
(1,62% ao mês)
e a supostamente praticada
(1,84% ao mês)
decorre da inclusão do Custo Efetivo Total
(CET),
que abrange encargos e tarifas contratuais diluídos nas parcelas
,
não configurando prática abusiva ou cobrança superior à contratada
.
[...]
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1018962-28.2024.8.11.0003,
Rel. Des.

Rubens
d
e Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
18/09/2025, DJE 18/09/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CUSTO EFETIVO TOTAL
.
PROVA UNILATERAL
. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. A
mera existência de diferença entre a taxa nominal e a efetiva
,
não comprovada por perícia imparcial
,
não evidencia abusividade contratual, especialmente quando as taxas praticadas estão dentro dos limites médios de mercado divulgados pelo Banco Central
.

4. O laudo apresentado pela parte autora não tem valor probante suficiente, por ser unilateral, sem contraditório, e não demonstrar desvantagem excessiva ou onerosidade que justifique a revisão judicial do contrato.

5.
A composição do
CET com encargos legalmente previstos e informados ao consumidor
,
ainda que eleve o custo global da operação
,
não configura abusividade per se
.
[...]
2. A inclusão de encargos contratuais no Custo Efetivo Total (CET), desde que previamente informada e consentida, não configura abusividade.
[...]
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1002523-89.2024.8.11.0051,
Rel. Des.

Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
12/09/2025, DJE 12/09/2025
– grifo nosso
)
.

Desse modo, não há como acolher a alegação de abusividade da cláusula de juros remuneratórios, tampouco a de cobrança a maior em razão de suposta divergência entre a taxa contratada e a efetivamente aplicada.

Quanto à
Tarifa de Registro
e à
Tarifa de Avaliação do Bem
, restou devidamente comprovada a sua contratação e regularidade: conforme se extrai do próprio contrato celebrado entre as partes, em especial do quadro intitulado “D
-
TARIFAS”, verifica-se a discriminação expressa e destacada da Tarifa de Cadastro, no valor de R$ 1.099,00, e da Tarifa de Avaliação do veículo usado financiado, no valor de R$ 399,00, ambas assinaladas como “Financiadas – Sim”

(
Id.
322164435
, p. 02)
.

Esse
quadro contratual confere plena transparência à contratação, demonstrando que os encargos foram previamente informados e incorporados à operação de crédito com a anuência da parte consumidora.

Acrescente-se que a instituição financeira apresentou, ainda, o
Termo de Avaliação de Veículo
, documento que atesta a efetiva realização da vistoria técnica do bem objeto do financiamento, demonstrando de forma inequívoca a prestação do serviço correspondente à tarifa cobrada
(Id.
322164435
, pp. 08 e 09)
.

No tocante à
Tarifa de Registro
, também restou comprovada sua legalidade por meio do documento denominado “Informações
da Inclusão de Apontamento”, extraído do sistema CETIP/SNG, o qual confirma o registro da alienação fiduciária junto ao DETRAN, em favor do agente financeiro
,
providência legalmente exigida para a constituição da garantia fiduciária, e que confere publicidade e segurança jurídica à operação.

Portanto
, ambos os encargos foram previamente informados, discriminados e vinculados a serviços efetivamente prestados, em consonância com os entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 620 e 958, que reconhecem a validade da cobrança de tarifas como as de avaliação do bem, cadastro e registro do contrato, desde que pactuadas de forma clara, destacada e respaldadas por efetiva prestação de serviço
,
exigências essas plenamente atendidas no presente caso.

Afasta-se, assim, qualquer alegação de abusividade, venda casada ou cobrança dissimulada, sendo legítima a inclusão dos referidos valores no saldo financiado e a sua repercussão no custo efetivo da operação.

No que se refere aos
seguros
, observa-se que os valores correspondentes foram expressamente previstos e discriminados no quadro “B
–
Valor Financiado”, constando, de forma destacada, a contratação do Seguro Proteção Financeira Total

–

Seguro Prestamista

no valor de R$ 2.106,10
(dois mil, cento e seis reais e dez centavos)
, bem como do Seguro AP Premiado ICATU

–

Seguro de Vida, no valor de R$ 429,08
(quatrocentos e vinte e nove reais e oito centavos)
, totalizando R$ 2.535,18
(dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos)
, conforme indicado no item B6
, com as
colunas “Financiado – Sim” devidamente assinaladas, tornando inequívoca a inclusão dos valores na operação
(Id.
322164435
, p. 02)
.

Importante ressaltar que o banco apresentou, ainda, as propostas de adesão dos dois seguros em instrumentos apartados, em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
no Tema 972, segundo o qual não configura venda casada a contratação de seguro prestamista quando o consumidor assina proposta destacada, com informação clara acerca de sua facultatividade
,
exatamente como se verifica no caso concreto

(Id.
322164435
, pp. 10-14)
.

Diante desse contexto, conclui-se pela validade da cobrança dos seguros, inexistindo irregularidade capaz de macular a exigibilidade dos valores ou justificar a revisão contratual pretendid
a
.

Portanto, diante da regularidade dos encargos contratualmente pactuados e da inexistência de abusividade nos juros remuneratórios,
impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida
.

Em relação
à irresignação da parte apelante quanto à
majoração dos honorários advocatícios recursais
, cumpre observar que tal medida encontra amparo expresso no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, tratando-se de consectário lógico do não provimento do recurso, não havendo qualquer ilegalidade ou excepcionalidade que justifique o afastamento da norma processual.

No mais, não prospera o
pleito subsidiário
formulado pela apelante
por se tratar de
pedido incabível nesta fase,
visto
os requisitos de admissibilidade são examinados no momento oportuno, não havendo necessidade ou previsão de autorização prévia em sede de apelação.

Por derradeiro, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

Aliás, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que
justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Por conseguinte,
considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
FERNANDA DE ARAÚJO RIBEIRO VARGAS
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Por conseguinte, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10%
para 15% (quinze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC).

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025